Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-03.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. DESENTENDIMENTOS ENTRE VIZINHOS EM DECORRÊNCIA DE EXCESSO DE RUÍDOS. AÇÃO RELATIVA A DIREITO DE VIZINHANÇA E USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. ART. 5o, INCISO III.4, DA RESOLUÇÃO N. 623 DE 2013 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. DESENTENDIMENTOS ENTRE VIZINHOS EM DECORRÊNCIA DE EXCESSO DE RUÍDOS. AÇÃO RELATIVA A DIREITO DE VIZINHANÇA E USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE CÂMARAS DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. ART. 5o, INCISO III.4, DA RESOLUÇÃO N. 623 DE 2013 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.